Tribunal: TJSP
Processo: 1001683-71.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contratos de empréstimo pessoal - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios por serem superiores à taxa legal permitida - Excessividade reconhecida das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Recálculo da dívida ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas médias de mercado informadas pelo Bacen à época da contrato, sem capitalização de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contratos de empréstimo pessoal - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios por serem superiores à taxa legal permitida - Excessividade reconhecida das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Recálculo da dívida ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas médias de mercado informadas pelo Bacen à época da contrato, sem capitalização de juros em periodicidade inferior à anual e sem utilização do Método Gauss – Aplicação do entendimento da 2a Seção do STJ ao julgar o REsp 1.061.530-RS - Repetição de indébito determinada na forma simples – Incidência, no período do inadimplemento, se verificado, dos encargos da normalidade mais correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% - Repetição de indébito determinada na forma simples – Dano moral inocorrente - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.